Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725012-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MILKEN ABDALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BELMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CERCAMENTO LTDA. contra decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação anulatória, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Analisando a causa de pedir e os documentos que acompanham a exordial, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista que, ao que tudo indica e ao contrário do alegado, a Administração Pública observou as regras específicas do PNUD e do Consórcio Brasília, quando da apreciação das impugnações extrajudiciais apresentadas pela demandante. Frise-se que o posicionamento do Estado foi externado mediante despachos circunstanciados e devidamente fundamentados. É importante ressaltar que um dos atributos dos atos administrativos é, precisamente, a presunção relativa da veracidade das circunstâncias de fato que permeiam a manifestação da Administração Pública, presunção essa que somente poderá ser afastada, na espécie, após a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Por conseguinte, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida.” (ID no. 197859241 – processo origem no 0708973-37.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o Convênio CONFAZ no 108/2008, que prevê isenção de ICMS para operações destinadas à construção, reforma e ampliação dos estádios da Copa do Mundo de 2014, deveria ter sido aplicado ao seu caso. No entanto, a análise realizada pelo TARF/DF foi com base no Convênio CONFAZ no 142/2011, que é aplicável a outras atividades relacionadas à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014, mas não especificamente à construção de estádios. A BELMAX defende que as operações realizadas estavam dentro dos critérios do Convênio ICMS CONFAZ 108/2008 e, portanto, deveriam ser isentas de ICMS. A empresa alega que a decisão administrativa não considerou a habilitação do “CONSÓRCIO NACIONAL DE BRASÍLIA” e do “PNUD” junto ao “RECOPA” (Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol). Alega ainda que a decisão judicial recorrida fez uma análise superficial e equivocada dos atos administrativos, presumindo sua veracidade e legalidade sem a devida consideração das provas e dos argumentos apresentados em relação ao Convênio 108/2008. Argumenta que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário causaria prejuízos à empresa, incluindo a impossibilidade de obter financiamentos e a iminente execução fiscal. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da demanda anulatória, visando evitar danos à empresa. Preparo recolhido (ID no. 197595780). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em síntese, o argumento fático do agravante, BELMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CERCAMENTO LTDA., é que as operações realizadas pela empresa estavam cobertas pelo Convênio CONFAZ no 108/2008, que prevê isenção de ICMS para atividades destinadas à construção, reforma e ampliação dos estádios da Copa do Mundo de 2014. A empresa alega que a análise realizada pelas autoridades fiscais considerou equivocadamente o Convênio CONFAZ no 142/2011, que é aplicável a outras atividades relacionadas à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014, mas não especificamente à construção de estádios. A BELMAX argumenta que suas operações atendem aos critérios de isenção de ICMS previstos no Convênio 108/2008 e, portanto, não deveriam ser tributadas. As questões postas em juízo exigem ampla dilação probatória, bem como a oitiva da parte adversa, notadamente porque houve processo administrativo tributário em 2 instâncias que culminaram com a negativa do pedido do recorrente de nulidade da CDA, como afirma o próprio agravante. Desse modo, não há como se conceder antecipação de tutela em questão que envolve isenção de ICMS quando há que se averiguar se o recorrente realizou operações destinadas exclusivamente para a construção do Estádio Nacional de Brasília, para fins reforma/atualização e adaptação para a Copa do Mundo de 2014 e Copa das Confederações de 2013. O procedimento administrativo concluiu, por exemplo, que “as saídas internas de mercadorias promovidas pela empresa autuada não são destinadas às instituições elencadas no item 169 do caderno de isenções (e sim ao PNUD e Consórcio Brasília); não são operações com bens de consumo duráveis e nem foram promovidas por estabelecimento industrial ou fabricante (como previsto cláusula quinta do Convênio ICMS 142/2011). Além disso, não foi comprovada a conversão em isenção do IPI para fins de conversão da suspensão em isenção do ICMS, nos termos do §2o da cláusula quinta do Convênio ICMS 142/2011”. Evidente, portanto, a divergência entre a conclusão a que chegou o Distrito Federal e o que alegado pelo recorrente. Além disso, não se cuida de questão de simples aferição fática e jurídica, havendo necessidade de ampla dilação probatória, inclusive com possível manifestação de perito indicado pelo Juízo. É de se lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. E, no caso em análise, é certo que houve instauração e condução de processo administrativo que negou o pedido do contribuinte, não havendo como se afastar as conclusões lançadas em impugnação administrativa própria em sede de antecipação da tutela jurisdicional, ao menos sem oitiva do Distrito Federal. Como pontuado pelo Juízo de 1a instância, “o posicionamento do Estado foi externado mediante despachos circunstanciados e devidamente fundamentados. É importante ressaltar que um dos atributos dos atos administrativos é, precisamente, a presunção relativa da veracidade das circunstâncias de fato que permeiam a manifestação da Administração Pública, presunção essa que somente poderá ser afastada, na espécie, após a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. ” Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator